Tribunal: TJDFT
Processo: 0727553-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0727553-43.2022.8.07.0000 Impetrante(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente(s): CLEIDSON RANGEL LOPES DA SILVA Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEIDSON RANGEL LOPES DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, DF, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 1.000,00 (mil reais), após ser preso em flagrante por suposta infração ao art. 155, § 4o, IV, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Sérgio Rocha (ID 38433491). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado